Tribunal: TJES
Processo: 0031930-77.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031930-77.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEVERSON FERNANDO DA SILVA SANTOS RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CRIME DE VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DAR PROVIMENTO.

1. Embora incontroverso que o apelante conduzia seu carro, quando suspenso o seu direito de dirigir veículo automotor em via pública, essa suspensão possui caráter administrativo, elemento que torna atípica a conduta.

2. O Superior Tribunal de Justiça e esta Colenda Segunda Câmara Criminal, formaram convicção de que, para preenchimento do tipo penal, disposto no artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro, necessário se faz que a ordem a ser desacatada ostente natureza judicial. Precedentes.

3. No presente caso, considerando que a suspensão da habilitação do apelante decorreu de decisão proferida no processo administrativo n° 60652829/12 (fls. 47 e 57).

4. DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0031930-77.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEVERSON FERNANDO DA SILVA SANTOS RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Kleverson Fernando da Silva Santos Ramos, em face da sentença de folhas 121/126, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime de violação da suspensão para dirigir veículo automotor, imposta com fundamento no Código de Trânsito (art. 307, caput, da Lei 9.503/97), à pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, além de 01 (um) ano de suspensão para dirigir veículo automotor, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, na modalidade prestação de serviços à comunidade.

A defesa, em razões de folhas 133/137, requer, em suma, a absolvição do apelante, em razão da atipicidade da sua conduta, já que possuía habilitação, estando, todavia, com seu direito de dirigir suspenso. Sustenta, ainda, que a ação não foi perigosa, ou imprudente, de forma que não gerou perigo de dano.

Narra a denúncia, que em 15 de junho de 2014, durante uma blitz de trânsito realizada na Vila Rubim, em Vitória, o apelante foi flagrado dirigindo veículo automotor, placa OVI-0069, com sua habilitação suspensa.

Compulsando os autos, infere-se que assiste razão à defesa.

Isso porque, embora incontroverso que o apelante conduzia seu carro, quando suspenso o seu direito de dirigir veículo automotor em via pública, essa suspensão possui caráter administrativo, elemento que torna atípica a conduta.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça e esta Colenda Segunda Câmara Criminal, formaram convicção de que, para preenchimento do tipo penal, disposto no artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro, necessário se faz que a ordem a ser desacatada ostente natureza judicial.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“(...) 1. É atípica a conduta contida no art. 307 do CTB quando a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa (HC n. 427.472/SP, Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/12/2018). (...)”
(STJ. AgRg no RHC n. 110.158/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

“(...) 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Informativo de Jurisprudência nº. 641, de 23 de agosto de 2018, pacificou o entendimento de que é atípica a conduta contida no art. 307, do CTB, quando a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa. Dito isso, da análise dos autos, considerando que, na data da ocorrência dos fatos apurados na presente ação penal, o apelante não possuía em seu desfavor restrição judicial de suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, mas tão somente restrição administrativa, sua conduta é atípica, sendo a absolvição das sanções do art. 307, do CTB, a medida que se impõe. (...)”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 001190009504, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

No presente caso, considerando que a suspensão da habilitação do apelante decorreu de decisão proferida no processo administrativo n° 60652829/12 (fls. 47 e 57), a absolvição é medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO, para a fim de absolver Kleverson Fernando da Silva Santos Ramos do delito previsto no art. 307, do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.